Tribunal: TJMT
Processo: 1013515-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013515-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.876.910/0001-44 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE ELTERMANN VIOTTI - CPF: 084.912.359-30 (ADVOGADO), MATHEUS DETZ - CPF: 083.819.289-07 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIDNEI DA SILVA RONDON - CPF: 945.433.721-15 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.876.910/0001-44 (APELADO), MATHEUS DETZ - CPF: 083.819.289-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO PREPOSTO. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO MENSAL INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes, pensão mensal e danos morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente empresa de transporte e seguradora.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil das rés pelo acidente; (ii) saber se são devidos danos materiais, lucros cessantes e dano moral; e (iii) saber se é cabível pensão mensal diante da alegada redução da capacidade laborativa.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório demonstra que o acidente decorreu de manobra imprudente do preposto da empresa ré, caracterizando culpa exclusiva e afastando alegação de culpa concorrente. Presentes os requisitos da responsabilidade civil: conduta culposa, dano e nexo causal, impondo o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

A empresa responde objetivamente pelos atos de seu preposto, conforme art. 932, III, do CC.

A seguradora responde solidariamente, nos limites da apólice (Súmula 537/STJ).

Os danos materiais e lucros cessantes foram comprovados por documentos e laudo pericial, devendo ser mantidos. Já a pensão mensal exige prova de redução da capacidade laborativa com repercussão econômica (art. 950, do CC). O laudo pericial atestou sequela mínima sem incapacidade para o trabalho, afastando o direito ao pensionamento.

O dano moral decorre do abalo físico e das consequências do acidente, sendo adequado o valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A manobra imprudente de conversão em via pública configura culpa e gera dever de indenizar quando causa danos a outrem. 2. A pensão mensal depende de prova de redução da capacidade laborativa com impacto econômico efetivo. 3. A seguradora responde solidariamente nos limites da apólice.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em face da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, moral e estético que lhe move Sidnei da Silva Rondon, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.611,89, lucros cessantes no montante de R$ 12.620,61, pensão mensal fixada em parcela única no importe de R$ 127.216,66, bem como indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante suscita, em preliminar, a ilegitimidade ativa do autor, ao argumento de que o veículo envolvido no sinistro se encontra alienado fiduciariamente, devendo eventual indenização ser destinada ao credor fiduciário. No mérito, afirma a ausência de responsabilidade civil das rés, sustentando inexistência de culpa do condutor do veículo segurado ou, subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente da vítima.

Defende, ainda, a inexistência de incapacidade laborativa do autor, conforme laudo pericial, com consequente afastamento da pensão mensal vitalícia. Menciona a ausência de comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes, além da inexistência ou excessividade do dano moral arbitrado. Assevera a irrelevância do dano estético, a necessidade de limitação da condenação aos termos da apólice securitária, bem como a adequação dos critérios de incidência de juros e correção monetária e a vedação à cumulação de lucros cessantes com pensão.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzindo-se os valores arbitrados e afastando-se a condenação ao pagamento de pensão mensal.

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões (id. 343389477), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sidnei da Silva Rondon move ação de indenização por danos materiais, moral e estéticos por ato ilícito em desfavor de Companheiros Transportes Ltda. - EPP e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, objetivando a reparação civil integral decorrente de acidente de trânsito.

Alega, em apertada síntese, que trafegava com sua motocicleta pela Rodovia BR-364 quando teve sua trajetória abruptamente interceptada pelo veículo de propriedade da primeira requerida. Afirma que o condutor do automóvel realizou uma manobra de conversão irregular sobre a pista, causando uma colisão transversal. Em decorrência do sinistro, o autor sofreu fratura na extremidade distal do rádio esquerdo, o que demandou intervenção cirúrgica, tratamento fisioterápico e afastamento de suas atividades laborais habituais como vigilante e soldador.

Diante desse quadro, requereu a condenação solidária das rés ao pagamento de danos materiais relativos a despesas médicas, transporte e conserto da motocicleta, além de lucros cessantes, pensão mensal pela redução da capacidade laborativa e dano moral.

A requerida Companheiros Transportes Ltda. - EPP apresentou contestação defendendo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o autor trafegava em velocidade incompatível com a via e não guardava a distância de segurança necessária. Impugnou a existência de provas acerca dos danos materiais e lucros cessantes alegados, bem como rechaçou o pleito de pensionamento sob a justificativa de inexistência de incapacidade permanente. Ainda, defendeu a inexistência de dano moral e estético (id.

343389378).

Por sua vez, a requerida Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros também apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor para pleitear a indenização integral do veículo, visto que a motocicleta se encontra alienada fiduciariamente a uma instituição financeira, e a inépcia da inicial pela suposta incompatibilidade entre os pedidos de lucros cessantes e pensão mensal. No mérito, invocou a observância estrita dos limites da apólice contratada e a exclusão expressa de danos morais da cobertura de danos corporais. Rechaçou a culpa do condutor segurado e impugnou as verbas indenizatórias pretendidas, requerendo, em caso de condenação, a dedução do seguro DPVAT e a obrigatoriedade de entrega do salvado livre de ônus (id. 343389382).

O autor impugnou as contestações, sob o fundamento de que a culpa do preposto da empresa ré restou cabalmente demonstrada pelo Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. Defendeu a legitimidade passiva solidária da seguradora, a compatibilidade dos pedidos formulados e a efetiva comprovação de seus prejuízos materiais, da redução de sua capacidade laborativa e do abalo moral suportado (id. 343389390 e id. 343389391).

Após a regular tramitação processual, inclusive com a produção de prova pericial e prova oral em audiência de instrução, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de:

“a) Danos materiais, no valor total de R$ 6.611,89 (seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e nove centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária se dará pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do vencimento de cada parcela.

b) Lucros cessantes, no valor de R$ 12.620,61 (doze mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e um centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária se dará pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do vencimento de cada parcela.

c) Pensão mensal, em parcela única, no valor de R$ 127.216,66 (cento e vinte e sete mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária se dará pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do evento danoso.

d) Danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.

A responsabilidade da ré Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros fica limitada aos valores previstos na apólice de seguro para as respectivas coberturas.

Do montante total da condenação (excluídos os danos morais), deverá ser abatido o valor eventualmente recebido pela parte autora a título de seguro DPVAT, devidamente corrigido.”
(id. 343389462).

Os embargos de declaração opostos pelas rés foram rejeitados (id.

343389471).

Não concordando com a r. sentença, recorre o Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ora apelante, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do apelado para o recebimento do valor integral da indenização securitária correspondente à perda total da motocicleta, requerendo que o pagamento seja direcionado ao credor fiduciário.

Pois bem.

A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento.

A presente demanda não se confunde com ação de cobrança securitária, tratando-se de ação de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, na qual o autor, na condição de vítima direta do evento danoso, é titular do direito de ação e, portanto, parte legítima para pleitear a reparação dos prejuízos sofridos.

A circunstância de a motocicleta sinistrada encontrar-se alienada fiduciariamente não retira do autor Sidnei da Silva Rondon a legitimidade para postular, em nome próprio, a reparação dos danos que sofreu em decorrência do acidente.

Nesse sentido:

“
[...]
O fato do veículo estar alienado fiduciariamente não retira da possuidora direta a possibilidade de pleitear o pagamento de indenização em razão de sinistro.
”
(TJMS, RAC n.o 0800868-62.2020.8.12.0024, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2a Câmara Cível, j. 16.12.2022 – destaquei).

Igualmente:

“[...]
O possuidor do veículo envolvido em acidente tem legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, ainda que não seja o proprietário registral.

[...]”.
(TJMG, RAC n.o 10000200052645001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 03.09.2020 – destaquei).

Logo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, o recorrente defende a ausência de responsabilidade civil das rés, sustentando inexistência de culpa do condutor do veículo segurado ou, subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente da vítima.

Alega, ainda, a inexistência de incapacidade laborativa do autor, conforme laudo pericial, com consequente afastamento da pensão mensal. Menciona a ausência de comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes, além da inexistência ou excessividade do dano moral arbitrado. Assevera a irrelevância do dano estético, a necessidade de limitação da condenação aos termos da apólice securitária, bem como a adequação dos critérios de incidência de juros e correção monetária e a vedação à cumulação de lucros cessantes com pensão.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar suscitada ou, no mérito, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para adequar as condenações, os marcos temporais, a destinação dos salvados e os consectários legais e sucumbenciais aos termos de suas razões recursais.

Dito isso, o conjunto probatório indica, com suficiência, que o acidente decorreu da manobra irregular praticada pelo preposto da empresa Companheiros Transportes Ltda, que realizou retorno ou conversão imprudente na BR-364, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida por Sidnei da Silva Rondon.

O Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (id.

343389359), embora goze de presunção relativa de veracidade, descreve precisamente a operação irregular de retorno sobre a pista como fator determinante do sinistro.

A alegação defensiva de que o motociclista trafegava em velocidade incompatível ou sem guardar distância de segurança não está acompanhada de lastro probatório minimamente idôneo. Isso porque, não se produziu prova técnica de reconstrução da dinâmica apta a afastar o conteúdo do documento oficial, tampouco emergiu do depoimento colhido elemento robusto que autorizasse reconhecimento de culpa concorrente.

O art. 186 do Código Civil estabelece que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, enquanto o art. 927 do mesmo diploma prevê que “
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”

Já o art. 932, inc. III, do Código Civil prescreve que:

“
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

Assim, a conduta culposa do preposto da transportadora, o dano e o nexo de causalidade foram suficientemente demonstrados, razão pela qual se impõe a manutenção do dever de indenizar.

A seguradora, por sua vez, responde nos limites do contrato, nos termos já reconhecidos na sentença, sendo aplicável, no ponto, a orientação consolidada no enunciado da Súmula 537 do STJ: “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Visto isso, no que se refere aos danos materiais, a condenação merece manutenção. A sentença reconheceu o direito ao ressarcimento de R$ 514,89 relativos a despesas médicas e fisioterápicas e de R$ 6.097,00 referentes ao dano na motocicleta, afastando, por insuficiência probatória, as despesas com transporte por aplicativo (Uber).

A insurgência da seguradora contra os gastos médicos não prospera.

O acidente, a fratura da extremidade distal do rádio esquerdo, a necessidade de cirurgia, a prescrição de medicamentos e o período de recuperação restaram suficientemente demonstrados (id. 343389360 ao id. 343389362).

O laudo pericial registrou documentação hospitalar contemporânea ao evento, radiografia, prontuário, alta médica e prescrição de medicamentos, tudo compatível com a lesão sofrida. Em tal cenário, não se mostra razoável repelir despesas modestas e ordinariamente vinculadas ao tratamento da lesão comprovada com base em objeções meramente formais.

Quanto à motocicleta, a própria seguradora reconhece, no apelo, que o procedimento administrativo concluiu pela perda total, após vistoria realizada em 13.01.2021.

A sentença utilizou como parâmetro o valor de R$ 6.097,00 constante do aviso de sinistro. Embora a apelante sustente que a indenização deveria observar parâmetros de mercado e que o salvado deveria ser entregue, não trouxe aos autos elemento seguro e objetivo apto a demonstrar valor diverso, razão pela qual deve ser mantido, no ponto, o montante fixado.

Os lucros cessantes também devem ser mantidos. O atestado médico (id.

343389361 – Pág. 2) indicou a necessidade de 90 dias de repouso, e o laudo pericial, embora posterior, foi harmônico ao consignar que fraturas dessa natureza, sem complicações adicionais, apresentam consolidação em aproximadamente 90 dias.

A sentença reconheceu, com base nos documentos acostados, a renda do autor como vigilante e, também, a prova suficiente de atividade manual complementar como soldador/serralheiro. A apelação ataca a suficiência dessa prova e sugere percepção de auxílio-doença, mas não produz demonstração efetiva de que tenha havido pagamento previdenciário apto a descaracterizar o prejuízo ou a afastar a conclusão adotada na origem.

Neste ponto, não se reputa juridicamente seguro converter mera hipótese em abatimento obrigatório, tampouco instaurar liquidação com base em suposição fática não provada. Aliás, bem pontuou a douta magistrada ao asseverar:

“O autor postula o pagamento de lucros cessantes pelo período em que ficou impossibilitado de trabalhar, o que, nos termos do art. 402 do Código Civil, corresponde ao que razoavelmente deixou de lucrar.

O atestado médico, id. 53643195, pág. 2, é claro ao determinar a necessidade de 90 (noventa) dias de repouso, período no qual o autor ficou incapacitado para suas atividades laborais.

A renda mensal do autor restou suficientemente demonstrada nos autos. O holerite de id. 53642335 comprova o rendimento bruto de R$ 1.606,87 como vigilante. Ademais, a declaração de id. 53642336, corroborada pelos recibos de id. 53642340, demonstra que o autor auferia R$ 100,00 por dia como soldador, de segunda a sábado, o que totaliza uma média mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Somando-se ambas as fontes de renda, tem-se um rendimento mensal total de R$ 4.206,87 (quatro mil, duzentos e seis reais e oitenta e sete centavos).

Assim, considerando o período de afastamento de 3 (três) meses, o valor devido a título de lucros cessantes é de R$ 12.620,61 (doze mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e um centavos), correspondente a 3 x R$ 4.206,87.
” (id. 343389462).

Mantém-se, assim, a condenação por lucros cessantes no valor fixado na r. sentença.

Quanto ao pensionamento, todavia, tenho que neste ponto o recurso merece acolhimento. Explico.

O art. 950 do Código Civil dispõe:

“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
”

O dispositivo, portanto, não exige necessariamente invalidez total, admitindo pensão também quando houver diminuição da capacidade de trabalho. O problema, no caso, não está na norma, mas na prova.

O laudo pericial (id. 343389433) elaborado pelo Dr. Flávio Ribeiro de Mello (CRM-MT 967) reconheceu, de forma clara, a existência de nexo causal entre o acidente e a sequela no punho esquerdo, bem como a presença de invalidez permanente parcial incompleta, avaliada em 10% do patrimônio físico, segundo os parâmetros da SUSEP. Mas, de modo igualmente claro, afirmou que o autor “
não é incapaz para o trabalho
”; que é “
possível o pleno retorno do autor às suas atividades laborais como vigilante e soldador
” e que “
não
” há necessidade de readaptação. Também registrou inexistirem restrições substanciais para as atividades habituais/cotidianas. Para que não pairem dúvidas, colaciono trechos do referido laudo:

Advirto que esses trechos não podem ser desconsiderados ou reinterpretados contra sua literalidade sem base técnica adicional.

É precisamente nesse ponto que a sentença, a meu juízo, avançou além do que a prova permitia. O fato de haver limitação funcional de punho esquerdo não autoriza, por si só, a presunção automática de prejuízo econômico permanente pensionável.

A responsabilidade civil por diminuição da capacidade de trabalho não se satisfaz com a mera comprovação de redução anatômica ou funcional abstrata, mas exige demonstração idônea de que tal sequela repercute, concreta e permanentemente, sobre a aptidão produtiva da vítima.

No caso, o
expert
judicial afirmou o oposto da premissa necessária ao pensionamento: afirmou a aptidão do autor para retornar às atividades habituais, sem readaptação, e negou incapacidade laborativa.

Ora, a redução funcional reconhecida deve repercutir na indenização moral e no reconhecimento do dano estético, mas não basta, neste caso concreto, para sustentar pensionamento vitalício ou capitalizado.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTO X AUTOMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – REQUERENTE QUE, APÓS O ACIDENTE, RETORNOU AO MESMO OFÍCIO EXERCIDO ANTES DO SINISTRO – LAUDO PERICIAL QUE CONSIDEROU A AUTORA APTA À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIDA COTIDIANA E DO PRÓPRIO TRABALHO – REDUÇÃO DE 10% INDICADA NO LAUDO QUE NÃO AFETOU A DINÂMICA DE VIDA E TRABALHO DA AUTORA – PENSIONAMENTO INDEVIDO
. (...)
”

(TJPR, RAC n.o 00046003520228160014, Rel.

Desa. Themis de Almeida Furquim, 8a Câmara Cível, j. 10.02.2025 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E EMERGENTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. PENSÃO VITALÍCIA. DANO ESTÉTICO. DANO EMERGENTE. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO DANO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
3. A pensão vitalícia prevista no art. 950 do Código Civil exige não apenas a prova da incapacidade funcional, mas a demonstração concreta do dano patrimonial, com comprovação de perda ou redução efetiva de ganhos (art. 373, I, CPC).

4. A mera redução funcional atestada em perícia médica não gera, automaticamente, direito ao pensionamento quando ausente prova de renda habitual anterior ao sinistro, regularidade de vínculo ou quantificação objetiva do decréscimo remuneratório.

(...)

Tese de julgamento:
"1. A concessão de pensão vitalícia com base no art. 950 do Código Civil pressupõe não apenas a demonstração pericial de incapacidade parcial e permanente, mas a comprovação concreta do dano patrimonial, com prova de perda ou redução efetiva de ganhos, não bastando a mera redução funcional em abstrato.
(...)”.
(RAC n.o 10020149620248110007, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025 – destaquei).

Por isso, deve ser excluído integralmente da condenação a pensão mensal vitalícia convertida em parcela única no valor de R$ 127.216,66.

Em consequência, ficam prejudicadas as discussões específicas acerca do termo inicial do pensionamento, da superposição temporal entre lucros cessantes e pensão e da base de cálculo dos honorários sobre essa verba.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao dano moral, incluído o dano estético, não há razão para reforma.

O autor sofreu fratura da extremidade distal do rádio esquerdo, foi submetido a cirurgia, realizou fisioterapia, permaneceu afastado de suas atividades por período relevante e passou a conviver com cicatriz cirúrgica visível.

No caso vertente, o dever de indenizar o autor advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral, sendo considerado
in re ipsa
. O dano estético, embora de grau leve, também foi reconhecido pelo perito judicial.

A propósito, já tive oportunidade de assim manifestar em caso semelhante:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTE DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO. COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL E ESTÉTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
A existência de lesões corporais e cicatrizes visíveis autoriza o arbitramento de indenização por dano moral e estético
.”
(RAC n.o 1018160-13.2024.8.11.0041, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025 – destaquei).

No que atine ao
quantum
indenizatório pelo dano moral, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Sendo assim, a sentença, ao fixar indenização de R$ 20.000,00 englobando ambas as repercussões extrapatrimoniais, adotou montante que não se mostra desarrazoado nem excessivo, observando os princípios da moderação e razoabilidade.

A pretensão recursal de afastamento integral ou redução drástica para R$ 5.000,00 não encontra suporte na gravidade objetiva do caso, motivo pelo qual deve ser rejeitada.

Superado também esse ponto, passa-se aos consectários legais.

Analisando detidamente a r. sentença, verifica-se que a douta magistrada determinou, para diversos capítulos, a incidência simultânea de SELIC e IPCA, solução tecnicamente inadequada, porquanto a taxa SELIC já incorpora atualização monetária e juros de mora, não se admitindo sua cumulação com outro índice de correção para o mesmo período. Assim, é necessária a adequação dos consectários.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual entre a vítima e os causadores do dano, os danos materiais devem observar correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo, e o dano moral, correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento.

Quanto aos juros de mora, incidem desde o evento danoso, na linha da Súmula 54 do STJ, ao menos até a superveniência da disciplina legal nova aplicável. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, deve ser observada a metodologia legal então introduzida, vedada a cumulação indevida de SELIC com IPCA no mesmo intervalo temporal.

No que toca especificamente à seguradora, sua responsabilidade permanece limitada aos tetos da apólice, como já reconhecido na sentença. E, em relação aos limites máximos de cobertura, é juridicamente adequado consignar que tais coberturas devem preservar seu valor econômico, com atualização monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, incidindo juros moratórios a partir da citação da seguradora, por se cuidar, sob esse ângulo, de obrigação de matriz contratual securitária.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que, embora haja reforma parcial da sentença com a exclusão do pensionamento, o autor permanece vencedor na maior parte dos pedidos, notadamente quanto à responsabilidade civil, danos materiais, lucros cessantes e dano moral e estético.

Assim, configura-se hipótese de sucumbência mínima do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na origem, apenas com adequação da base de cálculo, que passa a incidir sobre o valor da condenação remanescente, excluído o pensionamento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para:
(i)
excluir da condenação o capítulo referente à pensão mensal convertida em parcela única;
(ii)
adequar os consectários legais, para determinar que até a data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, incidirão correção monetária pelo IPCA e juros de mora nos termos da fundamentação; a partir de então, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice no mesmo período. Quanto à seguradora recorrente, os juros moratórios incidem a partir da citação. Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026